Tribunal: TJSP
Processo: 1062400-03.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação indenizatória material e moral. Serviço de assessoria imobiliária. ITBI recolhido a menor. Execução fiscal. Falha na prestação de serviço devidamente caracterizada. Ilegitimidade passiva afastada. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional, com termo "a quo" a partir da citação da execução fiscal. Danos morais ponderadamente arbitrados. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062400-03.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAPTOS
ASSESSORIA E NEGÓCIOS LTDA, são apelados IRINEU DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MICHELE MACROVIA MARTA MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062400-03.2018.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1062400-03.2018.8.26.0002
APELANTE: HAPTOS ASSESSORIA E NEGÓCIO LTDA
RÉU: IRINEU DE PAULA E OUTRO
V O T O No 40849
Ação indenizatória material e moral. Serviço de assessoria
imobiliária. ITBI recolhido a menor. Execução fiscal. Falha na
prestação de serviço devidamente caracterizada. Ilegitimidade
passiva afastada. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional,
com termo “a quo” a partir da citação da execução fiscal.
Danos morais ponderadamente arbitrados. Apelo improvido.
1. Trata-se de ação indenizatória proposta
por Irineu de Paula e Michele Macrovia Marta Maria dos
Santos em face de Haptos Consultoria e Negócios Ltda
alegando, em síntese, que contrataram assessoria para
aquisição de imóvel e pagamento de taxas, impostos e
emolumentos; informam que, por falha na prestação de
serviços ao recolher a menor o ITBI, foram executados e
requerem a condenação da ré em danos materiais e morais.
Proferida sentença de parcial procedência para determinar o
reembolso de R$ 4.651,71 e condenar a ré em danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00 mais os ônus sucumbenciais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação. Preliminarmente a ré suscita ilegitimidade
passiva tendo em vista que a cobrança do ITBI é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062400-03.2018.8.26.0002 -Voto no
3
competência exclusiva do Município e intercorrência de
prescrição. No mérito nega a prática de ato ilícito, informa
que o imposto foi calculado corretamente sobre o valor
proporcional da fração ideal do imóvel adquirido, entende
que
não
pode
ser
responsabilizado
pela
cobrança
administrativa contrária ao entendimento jurisprudencial,
atribui ao comprador a obrigação de recolher os impostos
com base no artigo 6o da Lei 5.492/88 e, por fim, requer
sejam afastados os danos morais.
É relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será improvido.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A
presente ação busca o ressarcimento de danos decorrentes de má-prestação
de serviços oferecidos pela apelante, não a cobrança devida ou indevida de
impostos pela Municipalidade.
A prescrição também será rechaçada pois o termo
prescricional começa a correr a partir do momento em que houve ciência da
falha na prestação do serviço. Não obstante a contratação tenha ocorrido em
2013, somente em 01/06/2018 os apelados foram citados na execução fiscal
no 1548660-45.2018.8.26.0090; a presente ação foi distribuída em novembro
de 2018, dentro do prazo trienal.
A ré foi contratada, especificamente, para “orientação e
suporte ao(s) contratantes, no cálculo, preenchimento de guias e
pagamento de impostos, taxas, emolumentos de cartório quando do registro
do contrato/escritura referente à aquisição de imóvel perante o Registro de
Imóveis competente, acompanhando o processo de registro até a entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062400-03.2018.8.26.0002 -Voto no
4
escritura registrada ao cliente” (fl. 28)
A notória falha na prestação do serviço de assessoria não
pode ser atribuída aos apelados que, justamente por serem leigos,
contrataram a apelante para realizar os trâmites administrativos na compra de
imóvel.
O conhecimento a respeito da divergência entre o
entendimento jurisprudencial e a prática administrativa na cobrança do ITBI e
respectiva base de cálculo além de fazer parte da atividade empresarial
desenvolvida pela apelante deveria ter sido considerada no recolhimento do
imposto.
Nos termos do artigo 14, “caput”, do CDC, “o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”; houve erro no dever de informação e
na prestação do serviço com o recolhimento a menor do imposto, de modo que
evidente os danos materiais impostos.
A falha da apelante é recorrente e já foi objeto de
inúmeras demandas neste Tribunal:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOLHIMENTO DO ITBI REALIZADO
PELA EMPRESA-RÉ, POR FORÇA DA ASSESSORIA PRESTADA
AOS
AUTORES
AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
PELA
MUNICIPALIDADE POR SUPOSTO PAGAMENTO A MENOR DO
TRIBUTO AUSÊNCIA DE AUXÍLIO E DE TRANSMISSÃO DE
INFORMAÇÕES AOS CONSUMIDORES POR PARTE DA RÉ
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS
IMPROVIDOS.
Em
contrato
de
assessoria
a
transmissão de informações é inerente à própria prestação principal
e, ainda que assim não fosse, o dever de informar está disciplinado
no Código de Defesa do Consumidor, dispondo seu artigo 14, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062400-03.2018.8.26.0002 -Voto no
5
que 'o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos'". (TJSP; Apelação Cível 1033117-32.2018.8.26.0002; Relator
(a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
“Prestação de serviços de assessoria Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Ilegitimidade passiva
Não configurada Prescrição Não configurada Pagamento a
menor do tributo devido à municipalidade Auto de infração Ré que
não forneceu a informação que lhe cabia ao contratante do serviço de
assessoria Falha na prestação configurada Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1080955-65.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020;
Data de Registro: 06/07/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. Ação
que visa à restituição dos valores pagos e ao pagamento de
indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos
pedidos. Apelação da ré. Recorrente que se obrigou a auxiliar os
autores no cálculo e pagamento do ITBI. Demandantes que foram
autuados pela municipalidade. Falha na prestação dos serviços
caracterizada. Objeto do contrato é a unidade autônoma construída.
Inaplicabilidade das Súmulas 110 e 470 do STF. Obrigação do
pagamento da diferença do tributo, multa, juros e correção monetária.
Danos morais caracterizados. Quantia fixada em R$ 5.000,00, que
não comporta redução porque está de acordo com os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1034182-62.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062400-03.2018.8.26.0002 -Voto no
6
A reparação moral devida apresenta natureza punitiva e
compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, de onde
proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal,
mormente diante da evidente culpa.
No que diz concerne ao valor indenizatório moral, MARIA
HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na quantificação do
dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao
nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do
caso sub examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios
para a fixação do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed.
Saraiva 2001, p. 266/267). Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a
ser arbitrado deve ser equacionado de modo a não enriquecer sem causa a
vítima e de também não representar punição irrisória ao ofensor.
Diante dos fatos, a ré deverá pagar aos autores, a título
de indenização por danos morais, valor de R$ 10.000,00, importância esta que
se entende adequada e será mantida para dar conta da dupla finalidade da
reparação moral, quais sejam, a compensação da vítima e a inibição ao
ofensor à prática de atos semelhantes, à maneira dos "punitive damages"
norte-americanos, fonte maior do art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062400-03.2018.8.26.0002 -Voto no
7